Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a avaliação dos bens doados com o valor do tempo da abertura da sucessão e a quitação de dívida pela empresa. Os embargantes alegam omissão e contradição do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão de julgamento do recurso de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
5. Não há qualquer vício a ser sanado no bojo dos autos, já que o acórdão analisou o caso, fundamentando a decisão com base no entendimento adotado pelo STJ e nos termos da legislação vigente aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O órgão fracionário não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, § 1o, 1.015 e 1.022.